Tribunal: TJES
Processo: 0002172-89.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002172-89.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON IZIDORO RAMOS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por diversos elementos de prova constantes nos autos.

2. A autoria do crime é confirmada, especialmente, pelo depoimento da vítima, que possui relevância probatória em crimes dessa natureza, corroborado por outras provas, como o relatório médico que atesta as lesões sofridas. Precedentes do c. STJ.

3. A legítima defesa exige a utilização de meios necessários e moderados, sendo afastada quando configurado excesso na conduta. Na hipótese, os réus agiram de forma desproporcional, extrapolando os meios necessários ao responder às agressões da vítima, configurando o excesso na conduta.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002172-89.2019.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON IZIDORO RAMOS DA SILVA E BRUNO DA SILVA NERY SIQUEIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MARCIELLEM MORAIS DA SILVA - ES33438-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAICON IZIDORO RAMOS DA SILVA
e
BRUNO DA SILVA NERY SIQUEIRA DE OLIVEIRA
, em face da sentença de fls. 125/128v, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçui, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (artigos 129, §9º, da Lei n.º 11.340/06), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões (fls. 131/135), os apelantes pretendem a absolvição do crime de lesão corporal, sob o argumento de que agiram em legítima defesa, por ter havido troca mútua de
agressões, bem como
a isenção das custas processuais.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 27 de setembro de 2019, no loteamento São Geraldo, no município de Guaçuí, o acusado “
Bruno
”, companheiro da vítima
Lorraine Ramos da Silva Izidoro
, a agrediu com um soco na cabeça, bem como tentou enforcá-la e o réu “
Maicon
”, irmão da ofendida, ao intervir na briga do casal, desferiu-lhe diversos socos (na ofendida).

A
materialidade
restou demonstrada pelo requerimento de medidas protetivas (fls. 11/11v), pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 17/18), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 27/30), pelo relatório médico (fls. 53/53v) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos da vítima (fls. 41 e 112 - mídia) que em casos como o dos autos possui especial relevância, que no dia dos fatos após discutirem, o réu “
Bruno
” tentou lhe enforcar e lhe deu um soco na cabeça e o acusado “
Maicon
” a agrediu com socos.

A ofendida, em juízo (fl 112 – mídia), confirmou o relatado na seara extrajudicial, esclarecendo que os réus deram início às agressões, embora tenha influenciado nas condutas, por ser nervosa.

Quanto ao valor probatório do depoimento da vítima, cito o precedente do c. STJ (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023), ressaltando-se que, na hipótese, seu relato está amparado nas demais provas dos autos, a exemplo do relatório de atendimento médico, onde consta que a ofendida sofreu escoriações por meio contundente (fls. 53/53v).

Desse modo, agiu com acerto o Juízo primevo ao condenar os apelantes na prática do delito, uma vez que o crime restou comprovado, não se mostrando possível declarar a absolvição dos acusados.

Q
uanto ao argumento de que
o
s
apelante
s
agiram em legítima defesa
, não depreendo das provas produzidas nos autos sua ocorrência, que permita a aplicação de tal excludente de ilicitude.

Destaco, outrossim, que para restar caracterizada a legítima defesa, aquele que repele a injusta agressão deve utilizar dos meios necessários,
de maneira moderada
.

Na hipótese, ainda que a ofendida tenha derrubado a moto de seu companheiro no chão e se exaltado por motivo de ciúme, o acusado “
Bruno
” não agiu de forma moderada ao enforcá-la e agredi-la com o soco na cabeça.

Da mesma forma, em que pese a vítima tenha agredido o réu “
Maicon
” quando este tentou apartar a briga do casal e desferiu diversos socos na ofendida, inclusive no rosto, fez com que extrapolasse os meios necessários para repelir a injusta agressão, razão pela qual não se mostra possível acolher a tese de legítima defesa sustentada pela defesa.

Desse modo, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como afastada a excludente da ilicitude da legítima defesa, a condenação dos acusados pela prática do crime de lesão corporal qualificada deve ser mantida.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)